Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704714-27.2023.8.07.0020 RECORRENTES: JACKSON DUTRA MARINHO DE OLIVEIRA E ELLEN CRISTINA DAMASCENO RAMOS MARINHO RECORRIDOS: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 30 do CDC "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." 3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza. 4. In casu, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, pois, analisando os autos, não é possível extrair que houve a veiculação de propaganda/oferta prevendo a existência de vaga de garagem privativa vinculada à unidade habitacional objeto do contrato de compra e venda. 5. Se do compromisso particular de compra e venda não constou que a vaga de garagem integra o imóvel objeto da transação, não há se falar em indenização por dano material. 6. Dada a ausência de falha na prestação dos serviços ou da prática de ato ilegal ou abusivo por parte dos apelados, não é cabível a condenação em danos morais. 7. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade já que, em última análise, a honra, intimidade, vida privada e a imagem dos apelantes não foram abaladas. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, III e VIII, 30, 31, caput, 37, § 1o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a informação sobre a vaga de garagem foi dúbia e houve uma omissão de informação relevante no contrato, o que causou confusão e erro na percepção dos fatos e dos direitos da parte consumidora. Justificam que, do ponto de vista do consumidor, o termo “unidades vagas” estava relacionado à disponibilidade de uma vaga de garagem, e não a uma unidade do tipo apartamento. Requerem a declaração de nulidade da cláusula ou a interpretação favorável ao consumidor. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 64009704). Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 65611991). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, III e VIII, 30, 31, caput, 37, § 1o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, pois, analisando os autos, não é possível extrair que houve a veiculação de propaganda/oferta prevendo a existência de vaga de garagem privativa vinculada à unidade habitacional objeto do contrato de compra e venda. Em outras palavras, os apelantes não comprovaram que a unidade autônoma lhes foi oferecida nas condições que afirmaram na petição inicial (contando com vaga de garagem privativa).” (ID 62377681). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 64009704), bem como que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 65611991). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015